Tribunal: TJDFT
Processo: 0735633-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA PESSOAL DA AÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará em face do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio e Alienação Judicial no 0715265-37.2025.8.07.0007.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial de bens imóveis deve observar a regra de competência absoluta do foro da situação da coisa ou se, por ter natureza pessoal, aplica-se a competência relativa prevista no art. 47, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial de imóvel irregular tem natureza real, devendo ser aplicada a regra de competência relativa prevista no art. 47 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Conflito Negativo de Competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (1a Vara Cível de Taguatinga) para processar e julgar a Ação de Extinção de Condomínio e Alienação Judicial no 0715265-37.2025.8.07.0007. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial de imóvel tem natureza real, devendo ser aplicada a regra de competência prevista no art. 47 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdãos 1743579, 0711199-06.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9.8.2023, publicado no DJe: 29.8.2023; 1829648, 0738267-28.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7.3.2024, publicado no DJe: 22.3.2024 e 1879717, 0718892-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17.6.2024, publicado no DJe: 1.7.2024.